Tribunal: TJMT
Processo: 0001882-44.2018.8.11.0079
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001882-44.2018.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON GLEY PEREIRA PORTES - CPF: 993.430.701-44 (APELANTE), MAYARA MACHADO MOREIRA SOUZA - CPF: 028.952.521-73 (ADVOGADO), JANETE MACHADO MOREIRA - CPF: 596.128.271-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DANIEL SEBADELHE ARANHA - CPF: 064.739.504-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
,
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
D
A
DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
COBRANÇA DE
DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
–

NÃO CUMPRIMENTO DO INC. I DO
ART. 373 DO CPC
–

INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
–
INEXISTÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO D
O
SERVIÇO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR –
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ART. 85, §11, DO CPC
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Não há responsabilização civil da Concessionária de energia elétrica se a cobranç
a é
devida,
o que afasta o direito do autor à indenização por dano moral
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Declaratória
de Inexistência de Débito,
Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada
im
procedente
, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
de 10% sobre o valor atualizado da causa,
com a
ressalva
prevista no art. 98, §3º, do CPC
.

O
apelante afirma que
em 2016
, “
nas datas das dívidas, sequer residia na cidade de Campo Grande/MS, tida como local do uso dos serviços cobrados, mas sim morava na cidade de Ribeirão Cascalheira”
, onde

trabalhava e
mora
desde julho de 2014.
Ressalta
que nunca
residi
u em Campo Grande
.

Acrescenta que
“
uma suposição do apelante de que uma
ex-convivente
teria pedido a concessão de serviço de fornecimento de eletricidade junto à apelada, demonstra demasiadamente a falha na prestação de serviço, uma vez que inexiste pedido pessoal do apelante, motivo pelo qual a dívida é totalmente arbitrária
”.

Alega que
consiste em prova negativa
a exigência de não solicita
çã
o
d
os serviços
em questão

para a

apelada
, portanto
inviável de ser produzida.

Requer a
declaração de inexistência da dívida, a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
e a
repar
ação
por
danos morais.

Nas
contrarrazões, a apelada
argui violação ao princípio da dialeticidade; no mérito,
pugna pelo não provimento do Recurso (I
d

239532181
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

A apelada argui violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto,
o apelant
e
cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar que
o débito e a respectiva cobrança são indevidos
por estarem re
lacionados
a

U
nidade
C
onsumidora localizada em Campo Grande (MS), cidade
em
que
, segundo afirma,
nunca residi
u
.

Rejeito a preliminar
.

2 – MÉRITO

O
apelante a
duz
na inicial da Ação que
moro
u
em
Mato Grosso
do
Sul

até 26-7-2014
e depois em Ribeirão Cascalheira (MT) e Querência (MT)
.
Argumenta
que foi surpreendido
com contas de luz em atraso no valor de R$129,07, as q
uais estariam em seu nome e seriam referentes a
U
nidade
C
onsumidora localizada em Campo Grande (MS).

Diz
que
posteriormente
constato
u que
, depois do término do relacionamento,
sua
ex-convivente
solicitou a ligação de luz no nome dele, usando cópias de seus documentos pessoais.

Busca a declaração de inexistência da d
ívida, a retirada do apontamento restritivo e R$10.000,00
de danos morais
.

A demanda foi julgada improcedente.

Não obstante as razões do apelante,
diferentemente da alegação de que nunca morou em
Campo Grande (MS)
,
ele
mesmo admite
que
lá
residi
u

até julho de 2014
e que depois passou a morar em Ribeirão Cascalheira (MT)
. E mais
,
não
fez
prova

de
que solicitou o desligamento do serviço
da
UC
localizada naquele Estado (MS)
ou a transferência para outra pessoa
.

O apelante argui
que
“
deve ter sido a
ex-convivente
do AUTOR quem, utilizando-se dos documentos pessoais dele, abriu a referida conta em Campo Grande.”
.
Portanto, trata-se de mera suposição; e
não apresentou sequer indício de prova
nesse sentido
, que poderia ter feito mediante requisição à apelada da informação de
quem solicitou
a
respectiva ligação do serviço
.

Diante d
o contexto apresentado,
a dívida é legítima e
a inscrição
nos cadastros de inadimplência
configura exercício regular de direito da Concessionária.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016).

Pelo exposto,
neg
o provimento

ao Recurso
e, com fundamento no art.
85, §11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios
para

2
0% do valor atualizado da causa,
porém com a ressalva do art. 98, §º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024